Tribunal: TJMT
Processo: 0034769-06.2015.8.11.0041
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRESIDÊNCIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

0034769-06.2015.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[CARLOS SALES DA CRUZ - CPF: 906.716.511-53 (RECORRENTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
0034769-06.2015.8.11.0041

Embargos de Declaração n.°
0034769-06.2015.8.11.0041

Embargante:
Carlos Sales da Cruz.

Embargado:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – ANTERIOR MANEJO DE AGRAVO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, “
A
” DO CPC – ERRO GROSSEIRO -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão traz amplo debate da matéria, com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da parte embargante.
A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para
rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
0034769-06.2015.8.11.0041

Embargos de Declaração n.°
0034769-06.2015.8.11.0041

Embargante:
Carlos Sales da Cruz.

Embargado:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de

Carlos Sales da Cruz.

Ação:
de Obrigação de Fazer para posse em concurso público sob a alegação de preterição
.

Origem:

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 8066263)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Acórdão
(Id. 52329988): por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora agravante.

Recurso Extraordinário
(Id. 62811450): o extraordinário foi interposto sob o argumento de que a parte autora comprovou a preterição, bem como que houve contratações temporárias para o mesmo cargo durante o período de validade do certame.

Decisão Monocrática
(Id.

71113466
)
:
negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora embargante, sob o fundamento de que a alegada ofensa à Constituição Federal não merece prosperar, pois o acórdão recorrido, não obstante seja contrário aos interesses da parte recorrente, está suficientemente motivado, sem ficar configurada a apontada ofensa direta à Constituição da República, além de depender do reexame de fatos e provas, encontrando óbice nas Sumulas n.º 279 do STF. Considerou, ainda, a ausência de repercussão geral.

Agravo ao STF
(Id
.
75794984
):
requereu a reforma da decisão monocrática,

a fim de que seja recebido e processado o recurso extraordinário interposto. Salientou que o Tribunal de Justiça declarou a incompetência para julgar o recurso e, portanto, os autos deveriam ter sido devolvidos ao juízo competente para reapreciação, mas a Turma Recursal julgou o recurso interposto e negou-lhe provimento, ocorrendo nulidade por supressão de instância.

Decisão Monocrática
(Id. 99728987): inadmitiu o Agravo em Recurso Extraordinário, uma vez que a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário teve como fundamento o disposto no inciso I, do art. 1.030 do Código de Processo Civil, não sendo admissível a interposição do Agravo em Recurso Extraordinário, pois este é cabível somente se for inadmitido, em face ao estatuído inciso V, do referido artigo. Ademais, explicitou que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no
Tema n.º 784.

Agravo Interno
(Id. 111366953): reafirma a tese de preterição e requer o prosseguimento do recurso extraordinário.

Acórdão
(Id. 123728470): por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, uma vez que o agravo ao STF foi inadmitido em razão de erro grosseiro, afastando o princípio da fungibilidade recursal.

Embargos de Declaração
: sustenta que há omissão quanto à possibilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade recursal. Requer, pois, seja reconhecida a aplicação de fungibilidade recursal, recebendo o recurso inadmitido como Agravo Interno..

Contrarrazões não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024